Tribunal: TJMT
Processo: 1001867-62.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001867-62.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
AGRAVADO: AUTO POSTO TREVISAN EIRELI
Processo Origem: Ação Cominatória de Obrigação de Fazer n. 1017191-03.2021.8.11.0041, da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Agravo de Instrumento interposto por Concessionária Rota do Oeste S.A., de decisão que na Ação Cominatória de Obrigação de Fazer interposta contra Auto Posto Trevisan Eireli, indeferiu o pedido de tutela de urgência consubstanciado na determinação para que o requerido, ora agravado, providencie, no prazo de 15 dias, a submissão e o protocolo do projeto de regularização do acesso ao empreendimento junto a concessionária, sob pena de fechamento do acesso irregular.
Explica que na qualidade de concessionária é responsável pela guarda, manutenção, regularização e vigilância da faixa de domínio do sistema rodoviário, no caso, trechos da BR-163/MT, nos termos do contrato de concessão assinado com a União Federal.
Alega que durante a inspeção do sistema rodoviário sob sua concessão, constatou a utilização de um acesso irregular na faixa de domínio, pertencente à empresa agravada, na localização KM 503+750 Pista Norte –BR-070/MT.
Informa que em razão da utilização irregular, a empresa foi notificada extrajudicialmente para que efetuasse no prazo assinalado a regularização do acesso que tem causado riscos aos usuários da rodovia. Diz, contudo, que a agravada nada fez.
Complementa que para o particular fazer uso da faixa de domínio, faz-se necessário apresentar projeto de engenharia a ser aprovado pela concessionária e posteriormente autorizado pela ANTT. Somente após esse trâmite é que o particular é convocado para a celebração do Contrato de Permissão Especial de Uso, quando estará legitimado a fazer uso da faixa de domínio de forma regular.
Assevera que diante do perigo de dano ao seu patrimônio, uma vez que o descumprimento das obrigações contratuais prevista no Contrato de Concessão pode acarretar na aplicação de penalidades, além do risco de acidentes automobilísticos que os acessos não autorizados podem causar aos usuários da rodovia, postulou-se pela tutela de urgência.
Requer a concessão a antecipação de tutela recursal. No mérito, o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para que seja deferida a tutela de urgência.
É o relatório.
Decido.
Busca a agravante a concessão da tutela antecipada a fim de determinar a agravada que adote as providências necessárias para a regularização de acesso, no prazo de 15 dias.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Com efeito, a discussão principal tem por fundamento a irregularidade da via de acesso ao empreendimento da agravada que se encontra localizada em faixa de domínio do sistema rodoviário de responsabilidade da agravante por força do contrato de concessão.
Em que pese os argumentos da agravante, neste juízo de cognição sumária não se divisa perigo de dano irreparável ou de incerta reparação, caso a pretensão seja acolhida por ocasião do mérito do agravo.
De outra via, saber acerca da alegada irregularidade demanda a verticalização da questão, o que se dará por meio do cortejo da tese de ambas as partes por ocasião da apreciação da matéria pelo seu mérito.
Posto isso, nega-se a concessão da antecipação de tutela postulada.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7